Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-60.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Telefonia. Cobrança pelos "Serviços de Terceiros TDATA". Dívida declarada inexigível pela sentença. Apelação do Autor, insistindo no dano moral. Inexistência de inscrição do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005136-60.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante ANDRE
SOARES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-60.2018.8.26.0541 -Voto no 36.404
2
APELAÇÃO No 1005136-60.2018
APELANTE: André Soares Rodrigues
APELADO: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: Santa Fé do Sul 1a Vara
Telefonia. Cobrança pelos “Serviços de Terceiros TDATA”.
Dívida declarada inexigível pela sentença. Apelação do Autor,
insistindo no dano moral. Inexistência de inscrição do nome do
Autor nos cadastros de proteção ao crédito. Mero aborrecimento.
Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.404
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória cumulada com reparação de dano moral. O magistrado,
Doutor José Gilberto Alves Braga Júnior, considerou ilícita a
cobrança relativa ao “Serviço de Terceiros TDATA” pela
operadora de telefonia. Anotou que a Ré sequer soube explicar a
origem da cobrança. Entendeu não configurado o dano moral.
Repartiu as verbas de sucumbência.
Apela
o
Autor
insistindo
na
reparação do dano moral.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-60.2018.8.26.0541 -Voto no 36.404
3
É o relatório.
André Soares Rodrigues ajuizou ação
contra Telefônica Brasil S/A alegando que, em agosto de 2018,
recebeu cobrança por serviço não contratado, denominado
“Serviços de Terceiros TDATA”. Sustenta que a inclusão do
serviço se deu sem sua anuência. Diz que, apesar das várias
reclamações, a Ré não resolveu o problema. Pretende a declaração
de inexigibilidade das cobranças e o recebimento de indenização
por dano moral.
A sentença declarou a inexigibilidade
do débito e não sobreveio recurso da Ré, apenas o Autor apelou
insistindo na condenação ao pagamento de indenização por dano
moral.
A cobrança indevida, ainda que tenha
causado transtornos ao consumidor, sem prova de outra repercussão
no seu patrimônio imaterial, não configura o dano moral. De fato,
não é o pequeno percalço fato do qual se possa extrair uma ofensa
aos sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos,
considerados a organização da sociedade em que vivem, a
experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o
ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor
eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com
contrariedades a que certamente estamos sujeitos. Neste quadro, se
as ofensas impostas, ainda que em consequências de atos ilícitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-60.2018.8.26.0541 -Voto no 36.404
4
não ultrapassam esse patamar da contrariedade, não há dano moral
indenizável. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele que
ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa
com estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria
obrigada a suportar nas sociedades complexas.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se os honorários devidos aos advogados da
Ré para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator